Tribunal: TJDFT
Processo: 0712366-53.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO. LEILÃO DE VEÍCULO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. PREVALÊNCIA. CONFLITO CONHECIDO E PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência instaurado em ação de conhecimento proposta por consumidor visando à rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais, decorrente de arrematação de veículo em leilão.
2. A demanda foi ajuizada no foro do domicílio do consumidor.
3. O juízo originário declinou da competência, com fundamento em cláusula de eleição de foro prevista no edital do leilão.
4. Redistribuídos os autos, o juízo destinatário suscitou o conflito, sustentando a natureza consumerista da relação e, por conseguinte, a impossibilidade de declinação da competência territorial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se, em demanda de natureza consumerista proposta pelo consumidor no foro de seu domicílio, é possível declinar da competência territorial com base em cláusula de eleição de foro contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A controvérsia decorre de relação de consumo, pois a arrematação de veículo em leilão insere o consumidor na cadeia de fornecimento, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor. 1.1. A jurisprudência reconhece a aplicabilidade do CDC às relações entre leiloeiro e consumidor, com responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecedores.
2. Em ações propostas pelo consumidor, o ordenamento jurídico assegura a facilitação da defesa, conferindo-lhe a prerrogativa de escolher o foro mais conveniente, dentre o de seu domicílio, o do domicílio do réu, o do local de cumprimento da obrigação ou o foro de eleição contratual.
3. A cláusula de eleição de foro não prevalece quando utilizada para restringir a faculdade legal do consumidor, sobretudo quando a ação é ajuizada em seu domicílio. 3.1. Logo, exercida legitimamente pelo consumidor a opção pelo foro de seu domicílio, deve ser afastada a cláusula de eleição de foro prevista no instrumento negocial, porquanto restringe a facilitação da defesa do consumidor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Conflito conhecido e julgado procedente. Declarado competente o juízo suscitado, isto é, o do foro do domicílio do consumidor.
Tese de julgamento:
“1. O consumidor detém a prerrogativa de eleger o foro mais conveniente, nos termos dos arts. 6o, VIII, e 101, I, do CDC, sendo ineficaz a cláusula de eleição de foro que restrinja essa faculdade”.
REFERÊNCIAS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS
Dispositivos relevantes citados: arts. 3o, 6o, VIII, 7o, parágrafo único, 14, 34 e 101, I, do CDC; arts. 63, §1o, 66, II, e 951 do CPC; arts. 205 e seguintes do RITJDFT.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp n. 2.441.840/RJ, rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 13/10/2025, p. 20/10/2025.
STJ, CC n. 215.562/GO, rel. Min. Daniela Teixeira, 2a Seção, j. 08/10/2025, p. 13/10/2025.
TJDFT, Acórdão 2074194, CC n. 0742332-95.2025.8.07.0000, Rel. Desa. Ana Cantarino, 1a Câmara Cível, j. 01/12/2025, p. 15/12/2025
TJDFT, Acórdão 2103429, CC n. 0749781-07.2025.8.07.0000, Rel. Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 1a Câmara Cível, j. 16/03/2026, p. 31/03/2026